Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. MULTA QUALIFICADA DE ICMS. LIMITAÇÃO AO TETO DE 100%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, em rejulgamento, deu parcial provimento à apelação apenas para limitar a multa qualificada de 134% para 100% do valor do ICMS devido, em observância ao entendimento vinculante do STF no Tema 863 da Repercussão Geral. A embargante alega omissão na fundamentação quanto à adoção do percentual máximo da multa e obscuridade na distribuição das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão na fundamentação da dosimetria da multa fixada em 100%, quando o precedente do STF estabelece tal percentual como limite máximo, e não como regra; (II) verificar a existência de obscuridade quanto à distribuição das verbas sucumbenciais em decorrência da redução da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado limitou-se a reexaminar a penalidade para adequá-la ao teto de 100% do valor do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 863, não sendo cabível rediscussão sobre a dosimetria da multa nesse novo limite.
4. A análise da proporcionalidade da sanção foi exaustivamente tratada no julgamento da apelação e nos embargos de declaração anteriormente opostos, não havendo omissão a suprir.
5. A alegação de obscuridade na distribuição da verba sucumbencial não se sustenta, pois houve sucumbência mínima da parte ré, sendo aplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se justifica a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A redução da multa qualificada ao teto de 100%, conforme o Tema 863 do STF, não impõe a rediscussão da dosimetria da penalidade em percentual até esse limite.
2. A sucumbência mínima do réu na limitação da multa qualificada não afasta a responsabilidade da autora pelo pagamento integral das verbas sucumbenciais.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à reanálise de dosimetria ajustada por precedente vinculante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736090/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 863 da Repercussão Geral.